Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725436-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: WALTER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 200889955, na origem) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Walter Alves de Oliveira, condicionou o despejo do Agravado à prestação de caução pela Agravante. Alega, em resumo, que a prestação de caução deve ser substituída pela quantia que a Agravante tem para receber. Destaca que tem crédito de R$59.358,13 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), na data da propositura da ação, e que a garantia exigida pelo d. Juízo a quo corresponde a três meses de aluguel, no valor mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Argumenta que não é razoável que a Agravante, já prejudicada pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que arcar com os custos da garantia. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja recebido como caução o crédito que a Recorrente tem direito em razão dos aluguéis vencidos e não pagos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de locação de imóvel com aluguel mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais – ID 200750274, na origem), estando o Agravado inadimplente em relação às obrigações contratuais, conforme indicado na petição inicial (ID 200750265 - pág. 3). Tendo em vista que a dívida, na data do ajuizamento da ação, alcança o importe de R$ 59.358,13 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos – ID 60594986), afigura-se razoável o pleito deduzido pelo Agravante, que encontra suporte na jurisprudência desta Corte. Confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91). LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO INADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento de aluguel, a norma estabelece a presença de dois requisitos para que se possa deferir medida liminar para desocupação, quais sejam, a ausência de uma das modalidades de garantia no contrato de locação (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento) e o depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 2. Nos casos em que o valor decorrente dos créditos dos aluguéis não adimplidos for muito superior ao montante referente à caução estipulada na norma, admite-se a substituição da caução pelo crédito devido, como forma de mitigar os prejuízos do locador, que já se encontra prejudicado com o inadimplemento das parcelas do contrato. Precedentes. 3.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1851819, 07071187720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se que eventual impugnação ao valor da dívida poderá ser levada ao conhecimento do d. Juízo a quo durante o prazo concedido para a desocupação voluntária do bem. Assim, a inexistência de aperfeiçoamento do contraditório não impede a concessão do pleito liminar. O periculum in mora evidencia-se pelo decurso do tempo em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais e evita majoração dos prejuízos da parte Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que parte do crédito que a Agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos seja considerada como caução. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator